Tribunal: TJDFT
Processo: 0105069-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS IMPUGNADAS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de exigir de contas tem lugar quando há administração de bens, valores ou interesses alheios por força de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas, demonstrando ao interessado o resultado da gestão. 1.1 Procedimento da ação para exigir contas compreende duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: procedimentos especiais. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v.2. p.94).
2. Na hipótese, foi proferida decisão condenatória na primeira fase, impondo à requerida a obrigação de apresentar as contas à autora. Em segunda fase, a discussão recai exclusivamente sobre a verificação das contas prestadas. 2.1 Diante da controvérsia, foi nomeado perito para realizar perícia contábil e esclarecer os fatos. 2.2 Da análise do conjunto probatório, após a realização de diversas perícias técnicas, restou comprovado que a ré apresentou de forma adequada as contas, constatando-se a existência de saldo a ser reconhecido em favor da autora. 2.3 O perito elaborou o laudo em conformidade com os documentos apresentados, esclarecendo qual parte é a devedora e qual é a credora, bem como o valor exato a ser pago. O laudo apresentado observou as normas técnicas, respondendo fundamentadamente cada questão feita pelas partes, de forma que a perícia realizada cumpriu sua finalidade, possibilitando o livre convencimento motivado do julgador. 2.4 Restou demonstrada a adequação das contas prestadas pela demandada, sendo o laudo devidamente fundamentado, não havendo que se falar em irregularidade apta a ensejar a reforma da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.